Tribunal: TJES
Processo: 5004145-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004145-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA MELO CAMPOS
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004145-11.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ANA MARIA MELO CAMPOS

RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA QUE A REQUERIDA REALIZA COBRANÇA ABUSIVA DE UM DÉBITO PRESCRITO HÁ 10 ANOS. ADUZ QUE RECEBE DIVERSAS LIGAÇÕES, MENSAGENS E NOTIFICAÇÕES DE COBRANÇA. ALEGA QUE NÃO PODE SER COBRADA PELA DÍVIDA EM QUESTÃO, SE TRATANDO, PORTANTO, DE COBRANÇA ILEGAL.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PRESCRIÇÃO É A PERDA DA POSSIBILIDADE DE SE BUSCAR EM JUÍZO A EFETIVAÇÃO DO DIREITO, E A COBRANÇA NA FORMA EXTRAJUDICIAL É POSSÍVEL; BEM COMO DE QUE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL NÃO É POSSÍVEL, POIS VIOLARIA O DIREITO SUBJETIVO DA REQUERIDA DE COBRAR PELO DÉBITO EXISTENTE.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA E DETERMINADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VERIFICO QUE A AUTORA NÃO NEGOU TER CONTRAÍDO O DÉBITO, QUESTIONANDO APENAS A CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. SOBRE A EXISTÊNCIA E VALIDADE DA DÍVIDA PRESCRITA, JÁ SE MANIFESTOU O STJ, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA PRESCRITA, A QUAL PERDE A POSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE JUDICIAL, PORÉM, NADA OBSTA SUA COBRANÇA PELA VIA EXTRAJUDICIAL (RESP 1694322/SP). PORTANTO, POSSÍVEL A COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. NESTE SENTIDO, NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL, DE QUE RECEBEU DIVERSAS MENSAGENS E LIGAÇÕES, CARACTERIZANDO A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA, POSTO QUE NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS LIGAÇÕES E MENSAGENS RECEBIDAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.